Tribunal: TJDFT
Processo: 0703979-96.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0703979-96.2020.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THIAGO LUIS JESUS MARTINS, G44 BRASIL S.A APELADO: G44 BRASIL S.A, THIAGO LUIS JESUS MARTINS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por G44 Brasil (Id 27732662) e apelação adesiva interposta por Thiago Luís Jesus Martins (Id 27732682) contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação monitória ajuizada por Thiago Luis Jesus Martins em desfavor de G44 Brasil S.A, processo n. 0703979-96.2020.8.07.0020, confirmou a liminar e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o réu a pagar a quantia de R$ 161.060,80, a ser corrigida monetariamente pelo INPC, a partir de cada desembolso, e acrescida de juros de mora à taxa de 1% (um por cento) ao mês, a partir de 25/2/2020. Em face da sucumbência recíproca, mas não equivalente, a ré foi condenada, na proporção de 80%, e o autor, em 20%, ao rateio das custas processuais e dos honorários advocatícios da contraparte, estes arbitrados em 10% (dez) por cento sobre o valor da condenação, vedada a compensação. Inconformada, a ré interpôs apelação. No recurso, alega, entre outros temas, fazer jus ao benefício de gratuidade de justiça, nos termos do enunciado sumular 481 do c. STJ. Aduz que a Lei 1.060/1950 não exige a comprovação da situação econômica do pleiteante ao benefício. Argumenta estar sofrendo muitas demandas em juízo com bloqueio de contas. Por isso, requer, entre outros pedidos, a concessão da gratuidade de justiça. Juntou à apelação os documentos de Ids 27732663 a 27732678 com os quais pretende comprovar a alegada insuficiência financeira para obter o benefício pleiteado. Preparo não recolhido em razão do pedido de justiça gratuita. Recurso adesivo do autor ao Id 27732682, em que requer a restituição integral do valor aportado e dividendos, bem como a inversão e majoração da verba de sucumbência. Preparo do recurso adesivo recolhido ao Id 27732685. Contrarrazões ao Id 27732683, nas quais o autor/apelado postula o não conhecimento do recurso de apelação com fundamento na deserção e, no mérito, o desprovimento do recurso. Petição do advogado da apelante informando a revogação consensual do mandato judicial que lhe foi conferido ao Id 40382160, seguido de notificação extrajudicial (Ids 40382161- 40382163), em que cientificada a constituinte da necessidade de nomeação de novo patrono. Ao Id 48791307 o autor/apelado requer o não conhecimento do recurso do réu com fundamento na deserção e descumprimento do art. 76 do CPC. Decisão unipessoal desta Relatoria (Id 51105376) indeferiu o pleito de justiça gratuita formulado pela requerida/apelante e determinou o recolhimento do preparo no prazo de 5 dias, sob pena de deserção, bem como a intimação pessoal da parte para que, no mesmo prazo de 5 (cinco) dias, com fulcro no art. 76, caput, e §2o, I e II, do CPC, regularize sua representação processual, sob pena de não conhecimento da apelação. É o breve relatório. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. A presente apelação não reúne condições para ultrapassar a barreira da admissibilidade, porque não preenchidos os requisitos necessários a seu conhecimento. Em juízo de prelibação, aquele destinado a aferir o atendimento dos pressupostos recursais intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), constato a deficiência do recurso, porque interposto sem o correspondente comprovante de preparo. Como relatado, o advogado da apelante noticiou a revogação consensual do mandato judicial que lhe foi conferido ao Id 40382160, seguido de notificação extrajudicial (Ids 40382161- 40382163), em que cientificada a constituinte da necessidade de nomeação de novo patrono. Por decisão catalogada no Id 51105376, ao ser indeferida a justiça gratuita, foi determinado à parte apelante que promovesse o recolhimento do preparo recursal e o comprovasse no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de o recurso não ser conhecido, bem como para que, no mesmo prazo de 5 (cinco) dias, com fulcro no art. 76, caput, e §2o, I e II, do CPC, regularizasse sua representação processual, sob pena de não conhecimento da apelação. A despeito do envio de mandado judicial para o endereço constante dos autos (SMPW quadra 3, conjunto 2, lote 3, casa 2, Cond. Rio Negro, Park Way BRASÍLIA DF 71993-010), a ré não foi intimada, tendo sido certificado que, “em todas diligências efetuadas, foi constatado que a casa se encontrava invariavelmente vazia, com portas e janelas fechadas. Há informação prestada por vizinhos de que o imóvel se encontra desocupado e há tempos não observam movimento no imóvel em questão. Não há informações a respeito de outro endereço”. Determinada a renovação da diligência, desta feita, no endereço onde a empresa foi citada (Id 52478449), qual seja, “Quadra 1, Rua 210, Lote 40, Torre B do Taguatinga Shopping, 13o Andar, Sala 1308 e contíguas, AREAL, AGUAS CLARAS”, não foi possível novamente a intimação, pois o aviso de recebimento retornou com a informação “mudou-se” (Id 52934881). Diante do fato de haver informação quanto ao atual endereço da empresa ré/apelante G44 Brasil S/A, foi determinada a reiteração da diligência no endereço informado pela empresa no processo AGI 0745242-66.2023.8.07.0000, qual seja, “rua do valetão no 724 quadra 01 lote 01, setor central, na Cidade de Campos Verdes, Estado de Goiás - GO, CEP: 76.515-000, CNPJ no 28.839.840/0001-61”, a qual novamente restou frustrada com a devolução do aviso de recebimento contendo a informação de “mudou-se” (Id 54085777) Portanto, tem-se que a intimação pessoal da apelante foi frustrada porque o representante legal deixou de cumprir com o dever processual sob sua responsabilidade, quanto à necessidade de atualização das informações necessárias para o recebimento de intimações, conforme prescreve o art. 77, V, do CPC: Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: (...) V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva; Com apoio no art. 274, parágrafo único, do CPC, considero como válida a intimação enviada ao endereço da ré/apelante constante dos autos, pois, “presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”. Dessa forma, com a juntada aos autos do último aviso de recebimento em 2/12/2023, tenho que o prazo para o cumprimento das determinações constantes da decisão de Id 51105376 iniciou-se em 5/12/2023, tendo término no dia 12/12/2023. Assim, demonstrada a regularidade da intimação da apelante por ter sido considerada intimada no respectivo endereço constante dos autos, resta configurada a desídia da recorrente em recolher o preparo e regularizar a capacidade processual, pois considerada como intimada em 4/12/2023, expirando o prazo de 5 dias úteis em 12/12/2023. Ademais, consta da própria carta de renúncia assinada pelo representante da ré em 12/5/2023 que este deveria constituir novos patronos (Id 40382161), o que demonstra estar o mesmo ciente de sua obrigação. A falta de regularização da representação processual, quando afeta ao apelante, obsta o seguimento do apelo, conforme exige o art. 76 do CPC: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. [...] § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; Em situação semelhante, esta Corte adotou o mesmo entendimento: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO INTERPOSTA. RENÚNCIA AO MANDATO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO MANDANTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. REGULARIZAR REPRESENTAÇÃO. MUDANÇA DE ENDEREÇO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. CONHECIMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 76, § 2o, CPC/15. 1. A representação processual, por ser pressuposto indispensável ao desenvolvimento válido e regular do processo, deve permanecer hígida durante o curso do processo judicial, não sendo suficiente a existência do requisito objetivo de admissibilidade apenas no momento de interposição do apelo. 2. A renúncia ao mandato após a interposição do recurso impõe ao mandante a obrigação de constituir novo procurador. 3. Reputa-se válida a intimação pessoal da Recorrente quando a diligência é realizada no endereço indicado nos autos, mas resta frustrada devido à mudança de residência da parte, sem a devida comunicação ao juízo. Intelecção dos arts. 77, V, e 274, parágrafo único, ambos do CPC/15. 4. Configurado o descumprimento da determinação judicial para regularizar a representação processual, incide a consequência prevista no art. 76, § 2o, I, do CPC/15, que é o não conhecimento do recurso. 5. Apelação não conhecida. (Acórdão 1232780, 07017826920188070011, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 6/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com isso, configurado o descumprimento da determinação judicial para regularizar a representação processual, incide a consequência prevista no art. 76, § 2o, I, do CPC/15, que impõe o não conhecimento do recurso. Não só. Com o decurso in albis do prazo de 5 (cinco) dias úteis para comprovar o recolhimento do preparo, como determinado na decisão de Id 51105376, prazo este que se encerrou em 12/12/2023, fez, assim, precluir a faculdade de comprovar a realização do preparo. Operou-se, em desfavor da ré/apelante, a preclusão temporal, nos termos do art. 223, caput, do CPC: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. Com efeito, a consequência processual do comportamento inerte adotado pela parte apelante é o reconhecimento da deserção da apelação. Isso porque o preparo constitui requisito legal extrínseco, conforme a exigência inserta no art. 1.007, caput, do CPC, de a parte apelante, no momento da interposição do recurso, comprovar o recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção. Confira-se: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Ademais, indeferida a gratuidade de justiça, a dispensa inicial do pagamento do preparo se exauriu e a falta de comprovação do pagamento, nada obstante o prazo concedido por esta relatoria para o fazer, implica o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101 do CPC, literalmente: Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá apelação, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Sobre o assunto, trago a colação o escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: Preparo. É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso. (NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. p. 2.190; São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016 - grifos nossos) Colijo elucidativo julgado extraído da e. 1a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça sobre essa questão: APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. Sem a comprovação ou deferimento de gratuidade de justiça, o processamento do recurso exigia o pagamento do preparo, o que não foi realizado. 2. O art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. 4. O recurso foi interposto desacompanhado das custas recursais. Devidamente intimados, os apelantes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. Não demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1183608, 07070845820188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. FALTA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. PROVIMENTO NEGADO. 1. A eg. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a ausência dos comprovantes de pagamento vinculados às guias de recolhimento das custas judiciais e ao porte de remessa e retorno do recurso especial macula a regularidade do preparo recursal, ensejando a sua deserção. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, considerando a ausência do respectivo comprovante de pagamento das custas, mesmo após intimação da recorrente para sanar o vício, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil de 2015, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1688792/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018) (grifos nossos) O preparo constitui, portanto, pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso. A não observância dessa formalidade processual pela parte apelante, por conseguinte, implica a deserção, consoante a norma posta no citado art. 1.007, caput do CPC. Impõe-se o não conhecimento da apelação interposta pela ré por ser manifestamente inadmissível, o que faço com fundamento na deserção e no descumprimento da determinação judicial para regularizar a representação processual, nos termos do art. 76, § 2o, I, do CPC. Com relação ao recurso adesivo interposto pela parte autora, não conhecido o recurso independente, o recurso adesivo interposto também não será admitido, porque este se subordina àquele, consoante a disposição do art. 997, § 2o, inc. III, do Código de Processo Civil. Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais. (...) § 2o O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte: (...) III - não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível. No caso, não conhecida a apelação da ré, o recurso adesivo interposto pelo autor também não o será, porque sua cognição se atrela à do recurso independente, no caso a apelação interposta pela parte ré. Nessa perspectiva, confira-se o seguinte julgado desta e. 1a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PEDIDO. REJEIÇÃO. PARTE AUTORA. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NEGATIVA. ASSINALAÇÃO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DO PREPARO, NA FORMA DOBRADA. RECOLHIMENTO. ALCANCE. DOBRA DESPREZADA. DESERÇÃO. QUALIFICAÇÃO. AFIRMAÇÃO (CPC, ART. 1.007, §§ 4o E 5o). RECURSO ADESIVO. CONHECIMENTO. SUBORDINAÇÃO AO CONHECIMENTO DO APELO PRINCIPAL. NÃO CONHECIMENTO. SOLUÇÃO CONFORME O REGRAMENTO LEGAL (CPC, ART. 997, § 2o, III). RECURSOS NÃO CONHECIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aviado apelo sem o regular preparo e assinalado prazo para a parte recorrente, diante do indeferimento da gratuidade de justiça que havia postulado, realizar o recolhimento do equivalente na forma dobrada, conforme resguarda o legislador processual, o recolhimento do equivalente ao preparo simples implica a qualificação da deserção, inclusive porque vedada, na situação de preparo tardio, complementação subsequente, fenômeno que, deixando o apelo desguarnecido de pressuposto objetivo de admissibilidade, obsta seu conhecimento (CPC, art. 1.007 e § 4 e 5). 2. A insubsistência da consumação do preparo da forma prevista para a interposição do recurso implica a deserção, que, de conformidade com os parâmetros que modulam o devido processo legal, não pode ser relegada sob o prisma da instrumentalidade das formas, pois não alcançado o objetivo pelo legislador, que é resguardar que o pressuposto seja atendido para o exercício do direito ao acesso ao duplo grau de jurisdição, que, a seu turno, é modulado pela lei vigente à época da consumação do direito ao recurso. 3. O recurso adesivo, diante da própria designação que lhe é conferida, adere ao recurso principal, estando seu conhecimento, destarte, subordinado ao conhecimento do apelo, que, não conhecido em razão da deserção, encaminha o adesivo à mesma destinação, determinando que também não seja conhecido (CPC, artigo 997, § 2o, III) 4. Apelação e recurso adesivo não conhecidos. Sentença mantida. Unânime.” (Acórdão 1164623, 07038206720178070018, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 24/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação interposta pela parte ré, diante da deserção e da falta de regularização da representação processual, e do recurso adesivo interposto pelo autor, julgado prejudicado. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição com a adoção das providências indispensáveis ao registro e às comunicações necessárias. Em seguida, encaminhem-se ao juízo a quo, para as medidas cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de dezembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora